Tribunal: CARF
Processo: 12448.727570/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727570/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.105 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas as matérias que não foram expressamente veiculadas
na impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITO
LEGAL.
Por expressa determinação legal, para fins de compensação, deve ser
apresentado o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
com o reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e do Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Alternativamente
ao referido reconhecimento, a pessoa jurídica pode comprovar que a legislação
do país de origem do lucro prevê a incidência do imposto que houver sido pago
por meio do documento de arrecadação apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727570/2012-12
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727570/2012-12

Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Rio de Janeiro I, da compensação de
crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2007 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. Trata o presente processo das DCOMP de fls.03 a 21 através das quais a interessada
alega possuir crédito contra a Fazenda Pública, no valor original de R$ 666.119,40
(seiscentos e sessenta e seis mil, cento e dezenove reais e quarenta centavos), decorrente
de “SALDO NEGATIVO DE IRPJ” apurado no 3o trimestre do exercício 2008, ano-
calendário 2007.
2. As DCOMP mencionadas são seguintes:
36748.15387.191107.1.7.02-0293 (*)
21659.78700.191107.1.3.02-0196
25925.03832.171207.1.3.02-1816
23576.98797.030108.1.3.02-1726
(*) A DCOMP no 36748.15387.191107.1.7.02-0293 contém o demonstrativo do crédito
pleiteado (fls.04/07).
3. A autoridade administrativa que procedeu ao exame do crédito declarado firmou
entendimento nos seguintes termos:
A partir da análise do demonstrativo de crédito informado pela interessada na
DCOMP 36748.15387.191107.1.7.02-0293 (fls.04/07), verificou-se que os créditos,
no montante total de R$ 666.119,40, são oriundos das retenções de imposto sobre a
renda.
Verificou-se, entretanto, na DIPJ/2008 – 3otrimestre de 2007 (fl.44) que o crédito
que compõe o respectivo saldo negativo totaliza R$1.153.987,75, sendo
R$666.119,40 referentes ao IRRF e R$ 487.868,35 ao IR pago no exterior.
Diante de tal inconsistência, foi emitida intimação (no de rastreamento 852685719),
solicitando-se a retificação da DIPJ ou a apresentação de DCOMP retificadora. A
ciência do interessado se verificou em 15/12/2009 (fl.73/74).
Como nenhuma retificação foi feita, aqui somente será analisada a parcela de
crédito referente ao IRRF que não apresentou divergências.
[...]
Comparando-se as retenções informadas com as DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras relativas à matriz e filiais do contribuinte (fls.75/101), foram
confirmadas as seguintes retenções:
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727570/2012-12

Cabe lembrar que para que seja deferido o saldo credor de imposto de renda,
constituído de IRRF, é necessário que as retenções de IRRF sejam comprovadas e
que os rendimentos dessas retenções tenham sido oferecidos à tributação.
Verificou-se em consulta à ficha 6A da DIPJ/2008-3o trimestre (fl.37) que o
contribuinte ofereceu à tributação R$19.629.720,66 referentes à receita de
prestação de serviços, montante este que é compatível com os rendimentos
encontrados em DIRF.
[...]
Feitas estas considerações, para efeito de cálculo do saldo a compensar,
recalculou-se o Saldo Negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre do ano-
calendário2007:

7. De exposto resultou:
• O reconhecimento do valor original de R$ 106.957,73, a título de saldo negativo de
IRPJ para o 3o trimestre do ano-calendário de 2007 (fls.102);
•
A homologação de parte das compensações declaradas na DCOMP
36748.15387.191107.1.7.02-0293;
• A não homologação das compensações declaradas através das DCOMP
21659.78700.191107.1.3.02-0196,
25925.03832.171207.1.3.02-1816,
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727570/2012-12

23576.98797.030108.1.3.02-1726 (conforme listagem de débitos remanescentes em
fls.103).
8. Devidamente cientificada, a empresa interessada ofereceu contrarrazões nos termos
adiante sintetizados:
• Reconhece a existência do recebimento, em 15/12/2009, da intimação para retificar a
DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador, a fim de detalhar
corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período;
• Reconhece o equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, especialmente a ausência
da informação relativa a imposto pago no exterior, e que procedeu a retificação da
declaração de compensação, mas que o sistema recusou a retificação com a mensagem
de erro “dedução não permitida nesse período”;
• Em razão da mensagem de erro descrita, apresentou reposta escrita à intimação,
informando o erro e requerendo a retificação necessária;
• Diante da providência tomada, alega ter sido surpreendida com o despacho decisório
que reconheceu apenas parcialmente o seu direito creditório, pois o valor declarado em
DIPJ de imposto pago no exterior está devidamente escriturado e foi utilizado para
compor o saldo negativo do período, bem como para devidamente quitar o IR devido no
terceiro trimestre de 2007;
• Reconhece que na DCOMP, em seu demonstrativo de crédito, deixou de informar os
valores provenientes do pagamento no exterior, mas que tal equivoco ocorreu em razão
de ter utilizado tal crédito para quitar o IR devido no 3o trimestre de 2007;
• Alega erro material e que este não pode afastar o seu direito creditório, reiterando a
devida escrituração do imposto pago no exterior;
• Afirma que seu pedido de retificação deveria ter sido acolhido pela autoridade
administrativa e implementado de ofício, em face do sistema respectivo não ter
permitido o procedimento normal de retificação;
• Alega que mesmo na hipótese de que não tivesse formulado pedido de retificação,
ainda assim, seria obrigação da autoridade promover a retificação de ofício em
conformidade com a DIPJ.
9. Por fim, pede o provimento de sua manifestação de inconformidade para que seja
reconhecida a totalidade do saldo negativo oriundo de pagamentos de imposto no
exterior e retenções em fonte.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO EM FONTE. PARCELA DE COMPOSIÇÃO NÃO CONFIRMADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não demonstradas, através de comprovantes válidos, as retenções declaradas como
parcelas de composição do direito creditório, é de se concluir pela não homologação dos
débitos compensados (art. 170 do CTN c/c o art. 943,§2o, do Decreto no 3.000/99).
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO EMPREGADO.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727570/2012-12

Na comprovação da liquidez e certeza do crédito, para fins de compensação, deverá ser
apresentado o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior com o
reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e do Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo evidenciou o fato de que a empresa não
apresentou quaisquer comprovantes que pudessem infirmar os dados contidos na consulta ao
sistema das DIRF feita pela unidade de origem (que havia resultado na não confirmação de IRRF
no total de R$ 71.243,32). Quanto ao imposto retido no exterior, a autoridade julgadora
reconheceu que a empresa “aparentemente” tentou retificar a DCOMP. Porém, para a
comprovação do direito à dedução daquela parcela, haveria que se apresentar os documentos
previstos no § 2o do art. 26 da Lei no 9.249/95.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde formula toda uma
nova argumentação acerca da parcela do IRRF não confirmada: a maior parte (equivalente a R$
70.986,59) seria oriunda de retenção não aproveitada no primeiro trimestre daquele mesmo ano
de 2007; enquanto que o restante (equivalente a R$ 306,68) teria sido retida no pagamento de
serviços prestados em 23/05/2007 para a Prefeitura de São Bernardo do Campo conforme
contrato e nota fiscal que anexa. No que se refere ao imposto retido no exterior, junta toda uma
documentação (contratos, correspondências, notas fiscais, faturas, registros de operações de
câmbio e demonstrativos) no intuito de comprovar que houve um efetivo pagamento do imposto
de renda incidente na fonte sobre serviços prestados no exterior (mais precisamente em Angola e
no Peru), durante os três primeiros trimestres de 2007, em valores que até superaram o
equivalente aos R$ 487.865,35 compensados no terceiro trimestre. Lança, também, argumentos
que invocam os princípios da verdade material e da instrumentalidade das formas contra a
exigência de que o documento relativo ao imposto retido no exterior seja reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira do país em que seja
devido.
Mais de três meses depois de interpor o recurso, atravessou nova petição
solicitando a aceitação de uma suposta certidão emitida pelo CONSORCIO CONSTRUCTOR
IIRSA NORTE (que teria contratado os seus serviços no Peru) em que se confirmaria a retenção
de imposto de renda de não domiciliado (à taxa de 15%) no valor de US$ 186,746.72. Juntou-se,
também, tradução juramentada da referida certidão. Protesta, ainda, pela apresentação de novos
documentos comprovando outras retenções sofridas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, houve inovação no tocante a algumas
das alegações que nele foram deduzidas.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727570/2012-12

Com efeito, no tocante à parcela do IRRF que não havia sido confirmada pela
unidade de origem, a manifestação de inconformidade (fls. 130 a 141) não reservou um só
parágrafo para questionar a apuração que não confirmou um total de R$ 71.243,32 no sistema de
consulta às DIRF. Diante disso, a DRJ apenas evidenciou o fato de que a empresa não havia
apresentado quaisquer comprovantes que pudessem infirmar a apuração feita pela unidade de
origem. Fundamentou, então, sua decisão de manter a glosa daquela parcela com a base
normativa que exige a comprovação do IRRF mediante apresentação de informes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras.
As alegações de que a maior parte (equivalente a R$ 70.986,59) seria oriunda de
retenção não aproveitada no primeiro trimestre daquele mesmo ano de 2007 e de que o restante
(equivalente a R$ 306,68) teria sido retida no pagamento de serviços prestados para a Prefeitura
de São Bernardo do Campo, absolutamente, não foram invocadas na manifestação de
inconformidade.
Perceba-se que não se está aqui diante das situações em que novos elementos
foram admitidos em sede de recurso porquanto haveria fatos/razões trazidas aos autos pela
própria DRJ configurando o chamado “diálogo das provas” corriqueiramente suscitado neste
colegiado.
Destarte, esta parte da matéria trazida com o recurso foi totalmente inovadora.
Sobre o tema da inovação, veja-se o que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72
(que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, por determinação legal, não podem ser conhecidas as matérias não
expressamente veiculadas na impugnação. Como tais, consideram-se preclusas.
Por outro lado, no que se refere ao imposto retido no exterior, o tema foi sem
dúvida questionado na manifestação de inconformidade, de modo que as alegações e documentos
trazidos com o recurso configuram o já mencionado “diálogo das provas”. Assim, conheço desta
parte do recurso.
Nada obstante, a decisão de piso foi enfática e precisa sobre a necessidade de que
a comprovação do imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos obtidos no exterior
se faça na conformidade da regra prescrita no § 2o do art. 26 da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727570/2012-12

§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (grifei)
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
A única possibilidade de se relativizar tal exigência foi contemplada pela ulterior
edição do § 2o, II, do art. 16 da Lei no 9.430/96. Confira-se:
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Não houve, todavia, também qualquer comprovação neste sentido.
Apesar de a recorrente ter juntado toda uma documentação (contratos,
correspondências, notas fiscais, faturas, registros de operações de câmbio e demonstrativos) no
intuito de comprovar que houve um efetivo pagamento do imposto de renda incidente na fonte
sobre serviços prestados no exterior (Angola e Peru), o fato é que não se observou a clara
determinação contida no texto legal acima transcrito. O próprio recurso admite isto ao tentar
minimizar a exigência invocando os princípios da verdade material e da instrumentalidade das
formas.
Contudo, a superação de comandos legais com amparo em princípios de status
constitucional é um tipo de argumento que não pode ser apreciado neste colegiado.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727570/2012-12

Nem mesmo o documento trazido com a petição atravessada depois de interposto
o recurso atende aos requisitos da lei. Com efeito, na certidão emitida pelo CONSORCIO
CONSTRUCTOR IIRSA NORTE (fls. 430 a 436), que teria contratado os serviços da recorrente
no Peru, não se observa qualquer reconhecimento do órgão arrecadador ou do Consulado da
Embaixada Brasileira naquele país. Existe, apenas, a certificação da firma do representante legal
daquele consórcio atestada por um notário da cidade de Lima.
Portanto, ainda que possa haver verossimilhança das alegações no que concerne à
retenção de imposto no exterior, de nada adiantaria converter o julgamento em diligência para
apurar com maior precisão a parcela retida e a observância de todos os demais aspectos
normativos que permitiriam a compensação da totalidade do valor informado na DIPJ (os R$
487.865,35). Isto porque já está claro que a recorrente não atendeu ao requisito fundamental de
apresentar a documentação expressamente exigida pela lei (tal como já havia sido, inclusive,
noticiado pela própria decisão recorrida).
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento à única parte do
recurso voluntário que pode ser conhecida, qual seja, as alegações atinentes ao imposto retido no
exterior.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital